Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-37.2023.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE AMEAÇA, INJÚRIA E DANO. APELAÇÃO. PRELIMINAR. RECEBIMENTO NO DUPLO EFEITO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. TIPICIDADE DA CONDUTA. LAUDO PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente, confere efeito suspensivo aos recursos, excepcionalmente, nas hipóteses em que houver risco de dano irreparável ao menor, o que não restou evidenciado no caso em apreço.
2. Se as provas colacionadas aos autos não são harmônicas e conclusivas em relação aos atos infracionais análogos aos crimes de injúria e ameaça, havendo dúvida razoável acerca de sua ocorrência, deve ser decretada a absolvição do representado.
2.1. Como cediço, o artigo 155 do CPP preconiza que a condenação não pode ser fundada, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, exigindo-se, para tanto, que tais elementos sejam corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que parece ser o caso.
3. Se as provas dos autos não indicam quais foram as expressões supostamente injuriosas dirigidas à ofendida, não há como se aferir se houve ofensa ao sentimento de dignidade da vítima e, consequentemente, se o ato infracional análogo ao delito de injúria, previsto no art. 140 do CP, restou configurado.
4. Não se pode presumir que a tentativa do adolescente de ingressar no apartamento da vítima, ainda que em um estado de ânimo exaltado, configure uma promessa de mal injusto e grave, quando nada nesse sentido foi exteriorizado. Assim, inviável a manutenção da condenação pela prática de ato infracional análogo ao crime de ameaça, descrito no art. 147 do CP, ante a ausência de elemento normativo do tipo.
5. Em sendo o ato infracional análogo ao crime de dano uma infração que deixa vestígios de ordem material, sua materialidade depende de prova pericial, nos termos do artigo 158 do CPP, podendo haver exceção em casos específicos, quando desaparecidos os vestígios ou as circunstâncias do caso impossibilitarem a realização do exame.
5.1. Se ausente o respectivo laudo pericial sem a devida justificativa, impõe-se a absolvição, especialmente para comprovar a recenticidade da avaria, sendo certo que o depoimento do policial e a confissão do réu não lhe suprem falta, nem mesmo o vídeo e fotografias acostadas aos autos, que já registram o dano concretizado.
6. Recurso conhecido apenas no efeito devolutivo e provido.